Tribunal: TJDFT
Processo: 0704680-31.2018.8.07.0019
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. VÍCIO REDIBITÓRIO. VÍCIO OCULTO PREEXISTENTE À VENDA. RESCISÃO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO DO VALORES PAGOS. IMPOSSIBILIDADE DE RESCISÃO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO. AUSÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NO POLO PASSIVO. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. DEVOLUÇÃO DA QUANTIA DESPENDIDA PELA COMPRA. DANOS MORAIS. NÃO OCORRÊNCIA.
1. O acervo fático-probatório dos autos corrobora a alegação de existência de vício oculto no veículo em questão, quando da celebração do contrato de compra e venda, não havendo nos autos qualquer demonstração em contrário pelo réu/apelante, ônus que lhe incumbia. 1.1 Certo é que a imperatividade de reparos constantes se mostra apta não apenas à diminuir o valor do veículo em questão, mas põe em risco a própria incolumidade física da apelada quando de sua utilização, mostrando, assim, sua impropriedade para uso. 1.2 Não é razoável impor à autora a permanência de bem eivado de vícios até então ocultos.
2. Nos termos do art. 141 e 492 do CPC, é vedado ao juiz proferir decisão diversa do que pedido pelas partes, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado. 2.1 No caso em análise, não há que se falar na possibilidade de rescisão de contrato de financiamento, tendo em conta que a instituição financeira não faz parte da lide. 2.2 Eventuais prejuízos suportados pela ré/apelante devem ser demandados em ação regressiva junto à instituição financeira fiduciária, não havendo que se falar em reforma da sentença recorrida no ponto, já que se manteve adstrita à matéria objeto da lide.
3. Considerando que a autora/apelada optou pela rescisão contratual, a compra e venda deve ser desfeita, com o retorno das partes ao status quo ante, com a restituição dos valores pagos, tal como decidido pela sentença recorrida.
4. Não havendo demonstração de violação dos direitos da personalidade, não há se falar em dano moral.
5. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido.